Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICÁVEL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. STF. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para emissão preferencial de pagamento de precatório e RPV, ao caso em análise, porquanto posterior à situação jurídica constituída em 2014, quando a sentença exequenda transitou em julgado e após o ajuizamento da requisição.

1.1. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-228 Divulg. 14-09-2020 Public.15-09-2020).

2. Afastada a existência de direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de complemento de RPV, deve-se aguardar, portanto, o pagamento do valor restante na ordem cronológica de apresentação.

3. De acordo com o § 2o do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e com o § 6o do artigo 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, a parcela superpreferencial só pode ser paga uma única vez, sendo que crédito remanescente deve ser solvido na ordem cronológica da apresentação do precatório

4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.